Tribunal: TJMT
Processo: 1006818-47.2023.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006818-47.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ MAGNO DA SILVA - CPF: 033.594.481-70 (RECORRENTE), WALBER DA SILVA RODRIGUES - CPF: 035.882.397-82 (RECORRIDO), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO COMPRADOR. OMISSÃO DO VENDEDOR NA COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES E TRIBUTOS. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. SÚMULA 585 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar que o autor não é proprietário da motocicleta Honda/CG 150 Fan, placa NJM-4313, determinar ao DETRAN/MT a exclusão de seu nome do cadastro do veículo e à SEFAZ/MT o cancelamento de débitos de IPVA, licenciamento e multas lançados após a alienação, bem como determinar a transferência do veículo ao réu. O recorrente sustenta que a responsabilidade pela comunicação da venda ao órgão de trânsito é do vendedor, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, e que teria repassado o veículo a terceiro, requerendo a reforma da sentença para julgar a ação improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comunicação da venda pelo alienante ao DETRAN gera sua responsabilidade pelos débitos e penalidades posteriores à alienação do veículo; e (ii) estabelecer se a comprovação da tradição do bem e da aquisição pelo comprador afasta a responsabilidade do antigo proprietário pelos encargos posteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao adquirente do veículo a obrigação de promover a transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito no prazo legal, incumbindo-lhe a regularização do registro.

4.

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece o dever do alienante de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça interpreta o art. 134 do CTB de forma restritiva, limitando a responsabilidade solidária do antigo proprietário às penalidades decorrentes de infrações de trânsito, não abrangendo débitos tributários relativos ao IPVA.

6.

A Súmula 585 do STJ dispõe que a responsabilidade solidária do ex-proprietário prevista no art. 134 do CTB não abrange o IPVA incidente após a alienação do veículo.

7.

O STJ também mitiga a aplicação do art. 134 do CTB quando comprovada nos autos a efetiva transferência da posse ou tradição do veículo em momento anterior às infrações, afastando a responsabilidade do antigo proprietário por encargos posteriores.

8.

Demonstrada nos autos a venda do veículo e a entrega dos documentos necessários à transferência, bem como a omissão do adquirente em regularizar o registro perante o órgão de trânsito, mantém-se a responsabilização do comprador pelos débitos e obrigações posteriores à alienação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para:

1. Declarar que o autor LUIZ MAGNO DA SILVA não é proprietário da motocicleta Honda/CG 150 Fan, placa NJM-4313, cuja tradição ocorreu entre os anos de 2017 e 2018, conforme robustamente demonstrado na instrução.

2. Determinar ao DETRAN/MT que proceda à exclusão do nome do autor como proprietário do veículo, efetue a regularização cadastral necessária, desvinculando o bem do CPF do autor, registre a perda da propriedade com base na tradição comprovada nos autos.

3. Determinar à SEFAZ/MT que cancele os débitos de IPVA, licenciamento e multas lançados em nome do autor após a alienação do veículo; promova a devida baixa e retificação dos registros fiscais, desde a data de sua transferência, comprovadamente efetivada em 2018, determinando a atualização dos cadastros do Poder Público (DETRAN e Estado do Mato Grosso), referente a motocicleta Honda/CG 150 Fan, placa NJM-4313. DETERMINO que seja oficiado ao DETRAN para que realize a transferência do veículo objeto da demanda para o nome de WALBER DA SILVA RODRIGUES - CPF: 035.882.397-82, desde o ano de 2018; Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.”.

O Reclamante alega que, em meados de 2017, vendeu ao Reclamado a motocicleta Honda/CG 150 Fan, vermelha, placa NJM-4313, tendo lhe entregue o DUT devidamente assinado e com firma reconhecida. Sustenta, contudo, que o comprador não providenciou a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito, circunstância que resultou na geração de diversos débitos em seu nome.

Nas razões recursais, o Reclamado Walber da Sila Rodrigues, ora Recorrente sustenta que a responsabilidade pela comunicação da venda seria do vendedor (autor), conforme o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Argumenta ainda que a obrigação de transferir o veículo não era sua, mas de um terceiro para quem o veículo foi posteriormente vendido, ao final, requer a reforma da sentença para julgar a ação improcedente.

Em contrarrazões, o Reclamante, Luiz Magno da Silva, defende pela manutenção da sentença, pois o comprador tinha o dever de efetuar a transferência e que sua omissão causou os danos reconhecidos na decisão de primeiro grau.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006818-47.2023.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Walber da Sila Rodrigues

Recorrida(s):

Luiz Magno da Silva, Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

MÉRITO

Colendos pares;

No presente caso, é incontroverso que o reclamante vendeu o veículo de placa NJM-4313 ao reclamado Walber da Sila Rodrigues em 09/03/2021, conforme comprovam os documentos e o próprio reconhecimento das partes.

O recorrente afirma que a culpa é do vendedor, que não comunicou a venda ao DETRAN, como manda o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). De fato, essa comunicação é uma obrigação do vendedor para se isentar de responsabilidades futuras. No entanto, a ausência dessa comunicação não elimina a principal obrigação do comprador: a de transferir o veículo para o seu nome.

O artigo 123, inciso I e § 1º, do CTB é expresso ao determinar que o novo proprietário possui o prazo de 30 dias para adotar as providências necessárias para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, ou seja, o recorrente, ao comprar o veículo, assumiu esse dever.

As provas dos autos comprovam que o recorrente não cumpriu com sua obrigação, pois simplesmente "repassou" o veículo a terceiros sem formalizar a transferência para seu nome primeiro, deixando o antigo proprietário (o reclamante) com todo o ônus de débitos e infrações de trânsito.

Contudo, também restou comprovado que o reclamante deixou de comunicar, oportunamente, ao DETRAN/MT, a venda da motocicleta acima mencionado
,
na forma prevista no art. 134 da Lei nº 9.503/97, devendo assim, responder, solidariamente, com o comprador por eventuais débitos tributários e demais encargos que recair sobre o referido bem até que formalize tal comunicação.

A respeito da obrigatoriedade de comunicação de venda do veiculo ao órgão de transito, sob pena o antigo proprietário se responsabilizar, solidariamente com o comprador, eis a disposição do art. 134, da Lei nº 9.503/97,
in verbis
:

No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

O entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se aplicando a débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem relacionados à violação a regras de trânsito.

A respeito dos débitos tributários, eis o que dispõe a Súmula 585 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
‘in verbis’
:

“
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art.
134
do
Código de Trânsito Brasileiro
-
CTB
, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”.

Desta forma, a responsabilidade tributária pelo pagamento de IPVA de exercícios futuros à alienação não atinge o alienante, mesmo diante da ausência de realização da comunicação da transferência ao DETRAN/MT, sendo vedada a interpretação ampliativa do art.
134
do CTB.

Sobre o tema, eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

IPVA – ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL - ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ORGÃO COMPETENTE - RESPONSABILIDADE – ART. 134 DO CTB.

O não cumprimento do disposto no art. 134 do CTB, enseja ao antigo proprietário responsabilidade solidária pelo resgate dos tributos inerentes ao veículo, bem como das penalidades impostas até a data da comunicação.

Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 10028258420158260482 SP 1002825-84.2015.8.26.0482, Relator: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 07/06/2016, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/06/2016).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - ALIENAÇAO DE VEÍCULOS - REGISTRO NO DETRAN - ENCARGOS E TAXAS INCIDENTES SOBRE OS VEÍCULOS - PROVA DOCUMENTAL - PROVA TESTEMUNHAL - VALORAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA.

1. Tendo a prova documental, sequer impugnada, deixado incontroverso que o veículo foi adquirido pelo autor em data posterior à declinada como de alienação, acaba por derruir o teor da prova testemunhal produzida.

2. o ato administrativo goza da presunção de legitimidade e de veracidade e, para desconstituí-lo, é necessária prova idônea capaz de afastar tal presunção legal, aspecto não atendido no caso.

3. Para que restasse configurada a ausência de justa causa para a cobrança do tributo em face do autor deveria demonstrar que comunicou o DETRAN da transferência do veículo, sob pena de ser solidariamente responsável pelo pagamento do tributo, na forma do vigorante e aplicável art. 134 da Lei nº 9.503/97.

4. Em remessa necessária, sentença reformada, prejudicado o apelo voluntário.

(TJ-MG - AC: 10704081163807002 MG, Relator: Audebert Delage, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL. VEÍCULO. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. DEVER DO ADQUIRENTE. TERMO DE RESPONSABILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB.

1. Incumbe ao adquirente do veículo automotor promover a transferência do bem junto ao órgão de trânsito, na forma do art. 123, § 1º do CTB.

2. O alienante, por sua vez, tem a obrigação de comunicar a transferência da propriedade do veículo automotor ao órgão de trânsito no prazo de 30 dias, nos termos do art. 134 do CTB.

3. A princípio, o descumprimento da obrigação legal enseja a responsabilidade solidária do alienante e do adquirente pelas multas e tributos relativos ao veículo, conforme a Lei Distrital nº 7.431/85.

4. Caso o alienante, ao realizar o negócio jurídico de compra e venda de bem móvel, tenha fornecido ao adquirente todos os documentos necessários à transferência do veículo, inclusive procuração com poderes especiais, caberá ao novo proprietário responder individualmente pelos débitos posteriores à data da tradição do bem, mitigando-se a interpretação do art. 134 do CTB.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07090030520198070000 DF 0709003-05.2019.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/08/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra disposta no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, nas hipóteses em que ficar comprovado nos autos à efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não realizada a comunicação de venda do veículo ao órgão competente de trânsito.

Nesse sentido eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.

2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito.

3.
Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem
.

4.
O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a transação à administração pública
.

5. Hipótese em que o Tribunal de origem, adstrito às circunstâncias fáticas da causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a terceiros sem identificá-los, tampouco apresentando documento para comprovar a tradição do bem.

6. A alteração do julgado nos termos pretendidos, inclusive quanto à amplitude do pedido formulado na exordial, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, em face da Súmula 7 do STJ.

7. Agravo interno desprovido.

(
STJ - AgInt no AREsp 1128309/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/06/2018) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMPLES REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES VEICULADAS NO RECURSO ANTERIOR. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CTB. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.

I -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o art. 134 do Código Brasileiro de Trânsito sofre mitigação quanto restar comprovados nos autos que as infrações foram cometidas por terceiros, após a alienação do veículo, ainda que não ocorrida a transferência nos moldes do citado artigo do CTB.

II - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

III - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

IV - Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 427.337/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 01/07/2015) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO DO ART.
134
DO
CTB
. RELATIVIZAÇÃO. PRECEDENTES.

1. Há nos autos prova de que o agravado transferiu a
propriedade do veículo antes da ocorrência dos fatos geradores das obrigações, ou seja, as infrações de trânsito ocorreram quando o veículo já estava em propriedade do novo comprador.

2. O art.
134
do
Código de Trânsito Brasileiro
dispõe que,
no caso de transferência de propriedade de veículo, deve o antigo proprietário encaminhar ao órgão de trânsito, dentro do prazo legal, o comprovante de transferência de propriedade, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas.

3. Ocorre que tal regra sofre mitigação quando ficar
comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após aquisição do veículo por terceiro, mesmo que não ocorra a transferência, nos termos do art.
134
do
CTB
, afastando a responsabilidade do antigo proprietário. Precedentes. Súmula 83/STJ.

4. Mostra-se despropositada a argumentação de
inobservância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB) e do enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF, pois, ao contrário do afirmado pelo agravante, na decisão recorrida, não houve declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais suscitados, tampouco o seu afastamento, mas apenas a sua exegese. Agravo regimental improvido”

(AgRg no REsp 1482835/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRECEDENTES DO STJ. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO DISPOSITIVO. INEXISTÊNCIA.

1. Conforme jurisprudência desta Corte, "Comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (AgRg no REsp 1.024.8687/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, Segunda Turma, DJe de 6/9/11).

2. A decisão impugnada, ao contrário do que alega a agravante, não declarou a inconstitucionalidade do art. 134 do CTB, tendo tão somente indicado a adequada exegese do referido dispositivo legal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1378941 PR 2013/0110060-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/09/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2013) (grifei)

De acordo com o entendimento acima, a regra disposta no artigo 134 do CTB, vem sendo mitigada em situações onde fique demonstrada a transferência da propriedade do bem móvel para um terceiro, para fins de afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações posteriores a alienação.
Deste modo, a sentença recorrida não merece reparos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026